Tribunal: STF
Processo: RHC 117671
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – DEFINIÇÃO. Enquanto não selada a culpa, a custódia do acusado mostra-se provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo relativamente à prisão preventiva, impõe-se a concessão da ordem.